Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739786-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME APELADO: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O À luz do disposto no artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas serão representadas, em juízo, por quem seus respectivos estatutos designarem, ou por seus diretores na falta de indicação. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se a necessidade de juntada dos atos constitutivos da ré/apelante, em especial para aferir se o signatário do instrumento de mandato (ID 20117371) é a pessoa efetivamente designada para tanto, uma vez que a ausência de tal documento importa em defeito na representação processual, consoante alegado em sede de contrarrazões pela recorrida (ID 20117416). Portanto, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 10 dias, proceda à regularização processual, nos presentes termos, sob pena de incidência do disposto no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator